Tribunal: TJMT
Processo: 1012030-21.2024.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012030-21.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (APELANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO FIXA DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO - SEFAZ/MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), THALLES MAICON ALVES MAGALHAES - CPF: 036.149.091-74 (APELADO), LURIAN RAYANE FERREIRA - CPF: 142.199.197-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL. DESTINAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em sede de mandado de segurança, determinou a suspensão da exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo em leilão judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i)

analisar se o Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança; e (ii) definir a legalidade da cobrança de ICMS sobre veículo arrematado em hasta pública por particular, para uso próprio e sem finalidade comercial.

III. Razões de decidir

3. A autoridade apontada como coatora possui atribuição normativa e competência para expedir orientações administrativas vinculantes, razão pela qual detém legitimidade para integrar o polo passivo.

4. A exigência de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão judicial viola o princípio da não cumulatividade, uma vez que o tributo já foi recolhido na operação anterior.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da cobrança em tais casos, por configurar bitributação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. O Secretário Adjunto da Receita Pública detém legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança quando o ato impugnado decorre de orientação normativa sob sua competência funcional. 2.

É ilegal a exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão judicial por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, por violação ao princípio da não cumulatividade”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto Estadual n. 729/2024, art. 136.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1038694-75.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJMT, N.U. 1041850-71.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012030-21.2024.8.11.0004 impetrado por
RONILTON PEREIRA DA SILVA
contra ato coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, concedeu a segurança para “
para determinar que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT se abstenha de exigir do impetrante o recolhimento de ICMS como condição para a transferência e emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo
marca FIAT, modelo STRADA ENDURANCE CS, placa QCK5H05, RENAVAM n.º 01231719840
”
.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública. No mérito, sustenta a regularidade da exigência tributária com fundamento no artigo 4º, § 1º, inciso III, e no artigo 12, inciso III, da Lei Complementar Federal n. 87/96, bem como na Lei Estadual n. 7.098/98, que preveem a aquisição de bens em licitação como hipótese de incidência do ICMS, independentemente de habitualidade ou finalidade comercial.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões
(Id. 349077389).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso
(Id. 352370391).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante sustenta a ilegitimidade
passiva ad causam
do Secretário Adjunto da Receita Pública, ao argumento de que o ato reputado ilegal não se insere no rol de suas atribuições funcionais.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, no âmbito do mandado de segurança, considera-se autoridade coatora aquela que detém competência para a prática do ato administrativo efetivamente impugnado. No caso em análise, conforme delineado na exordial, o ato reputado ilegal consubstancia-se na exigência de ICMS incidente sobre a arrematação de bem em leilão, operação amparada por orientação normativa emanada da Secretaria Adjunta da Receita Pública.

À luz desse critério, verifica-se que, de acordo com o artigo 136 do Decreto n. 729/2024, compete ao Secretário Adjunto da Receita Pública formular, implementar e acompanhar a política tributária do Estado. Entre suas atribuições incluem-se, ainda, a proposição e execução das diretrizes relacionadas à área da receita pública, bem como a definição dos segmentos e setores econômicos que orientarão o planejamento, a execução e a avaliação das ações voltadas à arrecadação.

Embora a concretização do lançamento tributário seja realizada por agentes fiscais de nível operacional, é inegável que a normatização que embasa a cobrança ora impugnada origina-se de ato normativo expedido pela autoridade indicada como coatora, circunstância que evidencia sua legitimidade para integrar o polo passivo da presente ação mandamental.

Assim, ainda que não desempenhe diretamente a função arrecadatória, a autoridade em questão possui atribuição administrativa para revisar, suspender ou anular o ato impugnado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1012030-21.2024.8.11.0004 impetrado por
Ronilton Pereira da Silva

contra ato coator atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, concedeu a segurança para “
para determinar que a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT se abstenha de exigir do impetrante o recolhimento de ICMS como condição para a transferência e emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do veículo
marca FIAT, modelo STRADA ENDURANCE CS, placa QCK5H05, RENAVAM n.º 01231719840
”
.

A controvérsia em debate cinge-se à legalidade da exigência do ICMS sobre veículo arrematado em hasta pública, por particular, para uso próprio, sem destinação mercantil.

Pois bem.

Como cediço, o princípio da não cumulatividade obsta a tributação em operações sucessivas para evitar a incidência reiterada do mesmo tributo, prevenindo, assim, o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

No caso, verifica-se que a parte apelante está exigindo o ICMS de
veículo usado
—
que foi arrematado pelo apelado, via leilão
—, sobre o qual já houve a incidência do referido tributo por ocasião da compra e venda original, anterior à constrição judicial, de modo que tal exigência afronta o princípio da não cumulatividade e enseja, ainda, bitributação.

Ao julgar procedente o pedido inicial, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ilegalidade do ato coator, com a consequente suspensão da exigibilidade do ICMS.

Nesse mesmo sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...]
Tese de julgamento:
'É ilegal a exigência de ICMS sobre arrematação de veículo usado em leilão judicial por particular, para uso próprio e sem destinação mercantil, por violação ao princípio da não cumulatividade
.'[...]”.
(TJMT, apelação cível n. 1038694-75.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.11.2025, publicado no DJe em 25.11.2025)

“[...]
Tese de julgamento: '
1. A arrematação de veículo usado em leilão público, por pessoa física, para uso próprio, não configura hipótese de incidência do ICMS, ante a ausência de operação mercantil. 2. A exigência do tributo nessas circunstâncias viola o princípio da não cumulatividade, resultando em bitributação.'
”.

(TJMT, apelação cível n. 1041850-71.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 3.2.2026, publicado no DJe em 4.2.2026).
[sem destaques no original].

Assim, o apelo não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo,
em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026